Tribunal: STF
Processo: Rcl 50682
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Wagner Planz Candido, contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ, que teria afrontado a autoridade da Corte no que decidido nas ADC’s ns. 43, 44 e 54.



    Nesse sentido, alega a defesa 



    “(...) O ora RECLAMANTE, em 1º de outubro de 2007, foi denunciado pelo Estado-acusação, quando então lhe fora imputado o suposto cometimento de conduta, que, em tese, se amoldaria ao tipo penal previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, Código Penal.



    Quando do recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva do RECLAMANTE, sendo certo que o periculum libertatis foi indicado em razão da liberdade do agora RECLAMANTE implicar em “abalo na confiança da Justiça” e na possibilidade de configurar risco à instrução criminal.”



    Afirma que o reclamante foi condenado à pena de 14 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo o Juízo processante determinado a prisão processual automática, portanto, contrariando o decidido nas ADC’s 43, 44 e 54.



    Requereu, liminarmente, fosse concedida a justiça gratuita e assegurado ao reclamante o direito aguardar em liberdade o desfecho da ação penal.



    No mérito, busca a procedência do pedido. 



    Determinei a emenda da inicial, por ausência de indicação do valor da causa, bem como solicitei informações à autoridade reclamada (art. 157 do RISTF), providências atendidas nos documentos 9 e 12, respectivamente.



    É o relatório.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



    Na espécie, a despeito de combater decisão que teria contrariado preceitos fixados nas ADC’s 43, 44 e 54, o que se retira da análise dos documentos juntados (informações da autoridade reclamada), é que a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0030376-57.2007.8.19.0001, movida em desfavor do reclamante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, foi renovada em sede de sentença penal condenatória.



    Conforme noticiou a autoridade coatora, a manutenção da prisão preventiva deu-se em razão da subsistência dos fundamentos que ampararam a medida, entre os quais a garantia de aplicação da lei penal, reforçada em decorrência de condenação pelo Júri à pena de 14 anos de reclusão.



    Nesse sentido, consignou o Juízo reclamado



    “Vê-se que, ao contrário do aventado pelo reclamante, a manutenção da custódia cautelar não decorreu da alegada "prisão processual automática", mas da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal , sendo certo que, conforme consta da sentença que fixou a pena e seu regime de cumprimento.os requisitos constantes do art. 312 , caput, do Código de Processo Penal continuam patentes no caso concreto.” 



    Sob esses contornos fático-jurídicos, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade - ADC’s 43, 44 e 54 - indicadas como paradigmas de controle.



    Consoante entendimento tranquilo da Corte presta-se a reclamação para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas da Corte, o que não se demonstrou na espécie. 



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Do mesmo modo, não cabe discutir nesta ação, sob a premissa de ofensa ao julgado nas ADC’s 43, 44 e 54 o acerto ou o desacerto da decisão mediante a qual a autoridade reclamada manteve a prisão preventiva. 



    Logo, é inegável, por essa perspectiva, que esta reclamação possui contornos de sucedâneo recursal ou de meio constitucional autônomo de impugnação, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016); 



    “RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 



    De qualquer modo, o ato atacado não encerra situação de constrangimento ilegal, pois dele não se extrai nenhuma remissão que contraste com o que ficou decidido nas ações paradigmas ou mesmo redunde em ilegalidade capaz de transmudá-la em wirt de ofício, pois ainda não esgotados os meios recursais ou sucedâneos próprios, na medida em que houve substituição do título que manteve a prisão preventiva do reclamante. 



    Há de se advertir que o repertório jurisprudencial da Corte desautoriza a utilização da reclamação “como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



    O manuseio da ação inadequada, nesse contexto, atrai a subsunção do caso concreto à hipótese de carência de interesse processual, na modalidade de adequação (art. 486, VI, CPC), o que, em conjunto com o que dispõe o art. 21, §1º, RISTF, acarreta o reconhecimento, de plano, de inadequação da via eleita.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente